Tribunal: STF
Processo: ARE 1286125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Pretensão de proibir atividades que causem maus tratos aos animais utilizados durante a realização de rodeio. Preliminar de extinção, em razão da perda de objeto, pela realizado do evento, afastada. Pedido inicial que abrange medidas cominatórias em relação a todos os eventos futuros a serem realizados na cidade. Por outro lado, a condenação deve ser ampliada. Prática de rodeio permitida, desde que cumpridas as condições previstas na Lei n° 10.519/2002. Uso dos utensílios impugnados pela autora não vedados pela lei federal e previstos em lei estadual (n°10.359/1999). Proibição de provas em que se utilizem de laçada, derrubada e interrupção abrupta da corrida dos animais, além do emprego de crianças e animais de pouca idade. Medidas de cunho obrigacional a serem cumpridas em todos os eventos a serem realizados. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Sucumbência recíproca configurada.
    PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Este E. Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a possibilidade da prática de rodeio, desde que cumprida a legislação de regência, qual seja, a Lei n° 10.519/02, que em seu art. 3° especifica, de forma clara, o procedimento de incumbência da promotora do evento, a infraestrutura necessária, bem como assistência veterinária aos animais, o transporte dos mesmos e as condições para a apresentação das provas.
    Quanto aos utensílios a serem empregados na atividade, o art. 4º da citada legislação é minucioso, prevendo materiais e condições necessárias, vejamos:
    (...)
    Muito embora o dispositivo não faça menção ao “sedém”, a sua proibição inviabilizaria a prática, confrontando, pois, com a “ratio legis” da lei federal no sentido de autorizar o rodeio (cumpridas as suas exigências).
    Ademais, na ausência de disposição expressa em contrário pela Lei federal n° 10.519/2002, aplicável a previsão contida na Lei Estadual n° 10.359/1999, que em seu art. 8º, § único, dispõe: 
    (...)
    Vale ressaltar que as leis n° 10.519/02 e 10.359/99 não ofendem à Constituição Federal, pois estabelecem medidas adequadas à proteção dos animais, segundo considerável parcela dos estudiosos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente